Tribunal: TJMT
Processo: 0016581-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016581-62.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.364.614/0001-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MARCIO APARECIDO GUEDES, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DE IMÓVEL URBANO E EXISTÊNCIA DE DESTINAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO REAPRECIADO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO FÁTICA E INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela sociedade de economia mista MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR, em face de acórdão que

reapreciou os embargos declaratórios, rejeitando-os.

II. Questão em discussão

As questões discutidas consistem em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de ausência de natureza devoluta do imóvel litigioso, em razão de sua afetação pública pretérita (existência de unidade escolar no local); (ii) saber se houve omissão quanto à superveniência de ato administrativo (Decreto Estadual no 369/2020) que teria destinado o imóvel à MT-PAR; (iii) verificar se o acórdão incorreu em erro material ou em premissa fática equivocada ao considerar regular o processo de arrecadação e titulação do imóvel em favor da embargada.

III. Razões de decidir

Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo em vista que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos objeto de determinação do Superior Tribunal de Justiça, notadamente ao explicitar que a área foi considerada devoluta após regular processo de arrecadação fundiária, em que restou demonstrada a ausência de titularidade pública ou privada sobre o imóvel.

A suposta afetação pública anterior não foi comprovada nos autos, e o acórdão embargado consignou, de forma expressa, que eventual uso pretérito do imóvel não é suficiente, por si só, para infirmar a sua natureza devoluta ou o procedimento legal de titulação.

O alegado ato administrativo do ano de 2020 constitui inovação recursal, não integrando os elementos fático-jurídicos discutidos na demanda, que tramita desde 2015, e, portanto, não tem o condão de interferir na decisão judicial proferida sobre a titularidade do imóvel.
6. A tentativa de rediscussão fática e a invocação de elementos estranhos à lide demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Eventual reiteração de embargos com finalidade procrastinatória poderá atrair a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de omissão no acórdão embargado resta configurada quando a decisão impugnada enfrenta expressamente os fundamentos suscitados pelas partes, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.” “É vedado, em sede de embargos de declaração, inovar na causa com alegações ou documentos supervenientes que não integraram a instrução processual nem foram objeto de deliberação anterior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por dois entes públicos – o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e a sociedade de economia mista MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. – MT-PAR – em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível n. 0016581-62.2015.8.11.0041, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública que visava a nulidade do Título Definitivo n. 14480, correspondente ao registro imobiliário da matrícula n. 27.125, do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Capital.

O acórdão embargado, que acolheu os argumentos da recorrente quanto à regularidade do processo de arrecadação e titulação do imóvel como bem devoluto pelo Estado de Mato Grosso, fora objeto de recurso especial por parte do Ministério Público, cujo processamento resultou em provimento parcial pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a este Tribunal de origem que procedesse ao rejulgamento dos embargos de declaração anteriormente rejeitados, para fins de manifestação expressa sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Submetido os embargos de declaração a nova apreciação pelo Colegiado, notadamente para enfrentar a alegada omissão do v. acórdão embargado quanto à ausência de qualquer natureza devoluta do imóvel, foram estes, não acolhidos, à unanimidade.

Contra o v. acórdão sobrevém novos embargos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela terceira interessada - MT Participações e Projetos S.A- MT PAR -, admitida nos autos em 13.01.25, por meio da decisão de ID n. 262129290.

Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduz, com base no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão e contradição no acórdão que reapreciou os embargos declaratórios, por não ter considerado elementos constantes nos autos que infirmariam a natureza devoluta do bem imóvel objeto da lide. Aponta especificamente (i) o uso público anterior do imóvel, no qual funcionava a Escola Estadual José Magno; (ii) a destinação expressa ao capital da MT-PAR mediante Decreto Estadual n. 369/2020; (iii) o parecer n. 803/2014 do INTERMAT, homologado administrativamente, recomendando o cancelamento do título definitivo emitido; (iv) a tramitação de processo de gestão patrimonial interna no Estado, anterior ao requerimento de regularização formulado pela FS Properties, revelando a vinculação do bem a fins públicos; e (v) a incorreção da conclusão firmada no acórdão quanto à ausência de destinação pública ou domínio anterior por parte do Estado.

Por sua vez, a MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. – MT-PAR, sustenta que o v. acórdão embargado padece de erro material e omissão, por ter adotado premissas fáticas equivocadas, notadamente ao desconsiderar o referido parecer técnico-jurídico do INTERMAT e os atos normativos que destinam expressamente o imóvel ao patrimônio da sociedade de economia mista ora embargante. A MT-PAR sustenta que a decisão embargada não enfrentou adequadamente tais elementos probatórios e normativos, os quais evidenciariam, de maneira inequívoca, que o imóvel em disputa nunca poderia ser considerado devoluto, dada sua afetada destinação pública.

A embargada FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou contrarrazões comuns às impugnações (Id 234504156), sustentando, em síntese: (i) que os embargos opostos configuram inovação recursal, ao trazerem questões e documentos que não foram enfrentados tempestivamente ao longo da tramitação recursal; (ii) que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão ora embargado, tendo este enfrentado os pontos objeto de determinação do STJ; (iii) que a suposta afetação pública não restou comprovada e, de qualquer modo, não impugnaria validamente o procedimento regular de arrecadação adotado pelo Estado após a inexistência de registro dominial; e (iv) que a tentativa de rediscussão fática revela mero inconformismo das partes públicas com o resultado do julgamento, não se compatibilizando com a estreita via dos embargos de declaração.

Já o Ministério Público apresenta contrarrazões aos embargos da MT-PAR, no ID n. 263039264, postulando pelo seu acolhimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025